Tribunal: STF
Processo: HC 239060
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ART. 250 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.3.2024, por Wilian Aparecido da Rocha Leme, em benefício de Wallace Alves Pereira, contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela qual, em 16.1.2024, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 897.249/SP, pelo óbice da Súmula n. 691/STF.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertida a prisão em preventiva, por causar incêndio e expor a perigo a vida ou o patrimônio de outrem (art. 250 do Código Penal – doc. 15).



    3. Contra a decretação da prisão cautelar a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2054183-47.2024.8.26.0000, tendo o Tribunal de Justiça de São Paulo indeferido a medida liminar requerida (doc. 17). 



    4. O indeferimento da medida liminar requerida no Tribunal de origem conduziu à impetração do Habeas Corpus n. 897.249/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pelo óbice da Súmula n. 691/STF:



    “(...)



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: (…)



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: (…)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada tendo em vista a seguinte fundamentação, adotada na origem (fl. 51): 



    ‘Com efeito, a conduta delitiva do autuado é de acentuada gravidade e periculosidade, considerando que danificou com uma pedra e ateou fogo nos caixas eletrônicos em uma agência bancária de livre acesso ao público, situada ao lado de um posto de gasolina, o que poderia ter gerado consequências ainda mais graves e acresce reprovabilidade à sua conduta delitiva, denotando-se sua periculosidade real. Não bastasse, consta nos autos que o autuado vem praticando atos de vandalismo e incêndio contra agências bancárias do banco Bradesco há tempos, pelo menos desde 2020, já tendo praticado outros crimes semelhantes na agência 0255 – Horto Florestal e, em outras quatro vezes, na agência 0918 – Antonelo da Messina, quando adentrou nos locais, danificou portas, vidros e equipamentos e, em seguida, ateou fogo nas agências, já causando prejuízo estimado de 16 milhões de reais à instituição bancária vítima, gerando, com suas condutas reiteradas, grave e concreto perigo de dano à coletividade, o que demonstra o perigo gerado pelo seu estado de liberdade’. 



    Ademais, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa ao princípio da homogeneidade em habeas corpus dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 18). 



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na ausência dos pressupostos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva, alegando que seria carente de fundamentação idônea e afirmando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.



    Sustenta, em síntese, “a) necessidade de revogação da prisão para tratamento psiquiátrico, com base na Resolução 487 do CNJ; b) desproporcionalidade da prisão; c) suficiência das medidas cautelares alternativas; e d) ausência dos fundamentos utilizados para converter o flagrante em preventiva”. 



    Estes o pedidos e o requerimento:



    “Diante do exposto, requeremos a concessão de medida liminar para revogar ou relaxar a prisão preventiva do paciente e aplicar-lhe medidas cautelares alternativas. 



    No mérito, requeremos a concessão da ordem para confirmar a liminar. 



    Considerando que o presente writ está instruído os documentos necessários para o julgamento – inclusive com as informações prestada pelo juiz no habeas corpus de origem –, requeremos que sejam dispensadas as informações da autoridade coatora, para evitar morosidade no julgamento desta ação (art. 664 do CPP)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus 
n. 883.224/SP, pelo óbice da Súmula n. 691/STF. 



    Pelo que se tem nestes autos, o exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o seu acolhimento, como constrangimento ilegal ou abuso de poder. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    9. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que a prisão preventiva foi decretada diante da gravidade em concreto da conduta delitiva e da periculosidade do paciente, além do risco de reiteração delitiva. Tem-se no decreto impugnado:



    “Com efeito, a conduta delitiva do autuado é de acentuada gravidade e periculosidade, considerando que danificou com uma pedra e ateou fogo nos caixas eletrônicos em uma agência bancária de livre acesso ao público, situada ao lado de um posto de gasolina, o que poderia ter gerado consequências ainda mais graves e acresce reprovabilidade à sua conduta delitiva, denotando-se sua periculosidade real. 



    Não bastasse, consta nos autos que o autuado vem praticando atos de vandalismo e incêndio contra agências bancárias do banco Bradesco há tempos, pelo menos desde 2020, já tendo praticado outros crimes semelhantes na agência 0255 – Horto Florestal e, em outras quatro vezes, na agência 0918 – Antonelo da Messina, quando adentrou nos locais, danificou portas, vidros e equipamentos e, em seguida, ateou fogo nas agências, já causando prejuízo estimado de 16 milhões de reais à instituição bancária vítima, gerando, com suas condutas reiteradas, grave e concreto perigo de dano à coletividade, o que demonstra o perigo gerado pelo seu estado de liberdade” (doc. 18).



    11. A fundamentação adotada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, CORRUPÇÃO DE MENORES, PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTRADITÓRIO PREVISTO NO § 3º DO ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: INAPLICABILIDADE À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 215.086-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM DE CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO E PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.781-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2021).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 210.039-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública’ (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 106.462, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    12. Também não se comprova constrangimento ilegal decorrente de alegada afronta ao princípio da homogeneidade, por não haver como se prever, nesta fase processual, eventual pena que seria imposta, se condenado o paciente, menos ainda se iniciaria seu cumprimento, se fosse o caso, em regime diverso do fechado ou se seria cabível a substituição por penas restritivas de direitos.



    13. A questão da sanidade mental do paciente e eventual aplicação da Resolução n. 487 do Conselho Nacional de Justiça, além de ser tema não cuidado em definitivo pelas instâncias ordinárias, não prescinde de dilação probatória, procedimento incabível em habeas corpus. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não há comprovação de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente ou da não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    14. Não há embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão de soltura ou de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem, especialmente quando a necessidade de decretação da prisão preventiva foi revista e mantida pelo magistrado processante.



    15. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora